Tribunal: STJ
Processo: 0011825-05.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2057379 - SP (2022/0076701-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ANA MARIA GALLI
RECORRENTE
: ZANELLA & FARAH SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO - SP306101
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO SOBRE VALOR LÍQUIDO APURADO.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.Inexiste violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o
acórdão recorrido examina fundamentadamente todas as alegações
pertinentes ao deslinde da controvérsia, afastando, de forma expressa, a
alegada nulidade dos cálculos apresentados pela parte executada.
2. É legítima a compensação entre valores pagos a maior e a menor durante o
período de concessão da tutela antecipada, quando expressamente autorizada
pelo título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.
3. Os honorários advocatícios, fixados em percentual sobre a condenação,
incidem sobre o montante líquido efetivamente devido após a compensação
entre os valores devidos por ambas as partes, e, por tal motivo, não
há violação do art. 85, § 14, do CPC.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b8814d3-278a-4381-a771-ca3f23c454c0

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2b8814d3-278a-4381-a771-ca3f23c454c0

RECURSO ESPECIAL No 2057379 - SP (2022/0076701-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ANA MARIA GALLI
RECORRENTE
: ZANELLA & FARAH SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO - SP306101
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE.
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO SOBRE VALOR LÍQUIDO APURADO.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.Inexiste violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o
acórdão recorrido examina fundamentadamente todas as alegações
pertinentes ao deslinde da controvérsia, afastando, de forma expressa, a
alegada nulidade dos cálculos apresentados pela parte executada.
2. É legítima a compensação entre valores pagos a maior e a menor durante o
período de concessão da tutela antecipada, quando expressamente autorizada
pelo título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.
3. Os honorários advocatícios, fixados em percentual sobre a condenação,
incidem sobre o montante líquido efetivamente devido após a compensação
entre os valores devidos por ambas as partes, e, por tal motivo, não
há violação do art. 85, § 14, do CPC.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por ANA MARIA GALLI, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado
(fls. 245-253):
Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

APELAÇÃO
CÍVEL.
PLANO
DE
SAÚDE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO AJUIZADA
PELA
AUTORA
QUE
DETERMINOU
A
SUBSTITUIÇÃO
DOS
ÍNDICES
POR
SINISTRALIDADE POR AQUELES ESTABELECIDOS
PELA ANS. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS
VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA QUE
HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELAS
RÉS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO DIANTE DA
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APELO DAS AUTORAS.
CÁLCULO APRESENTADO PELAS AUTORAS QUE
APLICOU
REAJUSTE
À
MENSALIDADE
EM
PERÍODO POSTERIOR AO DEVIDO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO CONFIGURADO. EXPLICITAÇÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 293-298).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos arts. 489, §1o, IV,
1.022, II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal
de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
No mérito, sustenta que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas nos artigos 502, 505, 507 e 85, §14, do CPC, bem como o art. 380 do Código
Civil, ao passo que aponta divergência jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Afirma, em síntese, que “o cálculo dos honorários advocatícios deve ser
realizado antes da compensação de valores, uma vez que a compensação não pode
prejudicar direito de terceiro, conforme previsto no art. 380 do Código Civil e no art. 85,
§14, do CPC” (fl. 263).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 303-313), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 314-316).
Interposto agravo (fls. 319-331), o qual foi convertido em recurso especial
pelo relator à época, Min. Paulo de Tarso Sanseverino (fls. 361-363).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Ana Maria Galli e
Zanella & Farah Sociedade de Advogados em face de Sul América Companhia de
Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., visando à devolução de
valores pagos a maior pela autora Ana Maria Galli, em razão de reajustes por
sinistralidade aplicados ao seu plano de saúde, considerados abusivos em decisão judicial
anterior.
Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

A sentença homologou os cálculos apresentados pelas rés, fixando o valor
devido em R$ 10.192,45, e extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso
II, do Código de Processo Civil, diante do depósito integral do montante apurado.
Inconformadas, as exequentes interpuseram apelação, alegando que os
cálculos homologados não observaram a decisão transitada em julgado, que acolheu o
pedido subsidiário da autora para substituição dos reajustes por sinistralidade pelos
índices autorizados pela ANS.
Sustentaram, ainda, que os honorários advocatícios deveriam ser calculados
antes da compensação de valores, sob pena de violação ao artigo 380 do Código Civil e
ao artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no
entanto, negou provimento ao recurso, entendendo que os cálculos das rés estavam
corretos e que os honorários advocatícios deveriam ser calculados sobre o valor final,
após a compensação.
Embargos de declaração foram opostos pelas exequentes, sob a alegação de
omissões no acórdão, especialmente quanto à aplicação do reajuste de 7,93% em julho de
2012 e à base de cálculo dos honorários advocatícios. Contudo, os embargos foram
rejeitados, sob o fundamento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada, e que as questões postas já haviam sido devidamente analisadas e decididas.
Diante disso, as exequentes interpuseram recurso especial, alegando
violação aos artigos 489, §1o, IV, 1.022, II, 502, 505, 507 e 85, §14, do Código de
Processo Civil, bem como ao artigo 380 do Código Civil. Sustentaram que o acórdão
recorrido desrespeitou a coisa julgada ao permitir a compensação de valores em prejuízo
dos honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar e são devidos
exclusivamente aos advogados.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
sob o fundamento de que não houve demonstração de violação à legislação federal e de
que as questões de fato e de direito foram devidamente analisadas pelo acórdão
recorrido. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, ora em análise.
Ao aduzir que houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, o recorrente sustenta
que o acórdão ignorou o fato de que os cálculos apresentados pelas executadas partiram
de uma mensalidade superior àquela determinada no título executivo judicial transitado
em julgado.
Além disso, argumenta que o acórdão não enfrentou a alegação de que as
executadas não impugnaram a nulidade do reajuste de julho de 2012, o que
comprometeria os cálculos homologados.
Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso ao não considerar que o cálculo
dos honorários advocatícios deveria ser realizado antes da compensação de valores,
Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

conforme já decidido em outro acórdão transitado em julgado. Alega que a compensação
em prejuízo de terceiros, como os advogados, viola o art. 380 do Código Civil e o art. 85,
§14, do CPC, que vedam a compensação em casos que prejudiquem direitos de terceiros.
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem ao negar provimento à apelação deixou claro que:
O V. Acórdão proferido nos autos no 1038223-
40.2016.8.26.0100 considerou válida a celebração do
contrato coletivo com vigência a partir de maio de 2012,
em substituição a anterior contrato individual, e determinou
a substituição dos reajustes por sinistralidade por aqueles
estabelecidos pela ANS, não havendo qualquer declaração
de nulidade do reajuste financeiro a ser aplicado em 2012.
Ressalta-se que, quanto à incidência do reajuste a partir de
julho de 2012, e não após um ano de vigência do novo
contrato firmado com a autora, o que ocorreria apenas em
maio de 2013, a operadora esclareceu que o reajuste
financeiro do contrato não se submete ao contrato assinado
entre as partes, uma vez que este adere ao contrato
preexistente e, portanto, obedece a data do reajuste
financeiro nele estabelecida, independentemente da data de
adesão do beneficiário à apólice coletiva (fls. 235/237),
sendo legítima, portanto, a sua incidência.
O cálculo apresentado pelas autoras, entretanto, não levou
em consideração o reajuste do plano de 7,93% aplicado em
julho de 2012 sobre o valor da mensalidade vigente, de R$
1.421,32, aplicando o reajuste financeiro do contrato
apenas em julho de 2013, deixando o contrato sem
qualquer reajuste no ano de 2012, em desacordo com a
decisão proferida nos autos principais, uma vez que não
houve a alegada declaração de nulidade do reajuste
financeiro de 2012.
A ausência do reajuste de 7,93% em julho de 2012
compromete a integralidade do cálculo apresentado pelas
autoras, pois interfere na base de cálculo dos demais
reajustes, e, por óbvio, no valor final apresentado pelas
autoras, o que prejudica, do mesmo modo, a apuração dos
valores pagos a menor pela beneficiária a serem
compensados pela operadora.
Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

Assim, correto o cálculo apresentado pela operadora a fls.
54/57.
Em relação à pretensão das autoras de que os honorários
advocatícios sejam calculados sobre o valor integral da
condenação, e não o obtido após a compensação dos
valores, do mesmo modo, não merece ser acolhida.
O
Acórdão
proferido
nos
autos
1038223-
40.2016.8.26.0100 fixou, a título de verba honorária devida
pelas rés, que (fls. 496 dos autos principais):
“As rés pagarão ao advogado da autora honorários
advocatícios fixados em 20% da condenação relativa
aos valores reembolsados, já considerada a
declaração de abusividade dos reajustes no
arbitramento da alíquota, com correção monetária
desde esta data e juros de mora de 1% ao mês desde
o trânsito em julgado”.
Por valores a serem reembolsados entende-se aqueles que a
beneficiária efetivamente tem direito a ser restituídos, ou
seja, os valores pagos a maior a título de reajuste por
sinistralidade subtraídos os valores devidos à operadora em
razão do cumprimento da tutela antecipada deferida, que
fixou o prêmio em valor inferior ao determinado no título
exequendo no período de maio de 2016 a outubro de 2017.
Desse modo, a base de cálculo dos honorários advocatícios
devidos pelas rés será o montante apurado após a
compensação dos valores devidos pelas partes.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
No mérito, o recurso especial interposto pela parte recorrente sustenta, em
síntese, que a compensação de valores pagos a maior e a menor pela exequente teria
violado o disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, ao interferir na base
de cálculo dos honorários advocatícios. Contudo, tal alegação não merece prosperar.
A sentença transitada em julgado fixou os honorários advocatícios em 20%
sobre a condenação relativa aos valores a serem reembolsados, já considerados os
reajustes abusivos declarados e os valores a serem compensados.
A decisão foi clara ao estabelecer que a compensação entre os valores
pagos a maior e a menor pela exequente não viola o artigo 85, §14, do CPC, pois tal
compensação tem como objetivo apurar o valor real a ser reembolsado, que, por sua vez,
serve como base de cálculo para os honorários advocatícios.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo de instrumento e os
embargos de declaração, reafirmou que a compensação de valores não extrapola os
limites do título executivo judicial, tampouco atinge créditos de terceiros, como os
honorários advocatícios.
A compensação foi devidamente autorizada para apuração do valor
efetivamente devido, em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial,
conforme disposto no artigo 509, §4o, do CPC.
Portanto, não há qualquer violação do artigo 85, §14, do CPC, uma vez que
a compensação não interfere na relação entre os honorários e o montante final da
condenação, mas apenas reflete o valor real a ser reembolsado, conforme determinado
pelo título executivo judicial.
A sentença transitada em julgado reconheceu que a devolução dos valores
pagos a maior pela exequente deveria ser apurada com base na diferença entre os índices
de reajuste aplicados pela executada e os índices autorizados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais. Especificamente, foi considerado
abusivo o reajuste de 10,58% aplicado em julho de 2012, sendo substituído pelo índice
de 7,93%, conforme os critérios da ANS.
A ausência do reajuste correto de 2012 comprometeu os cálculos
apresentados pela exequente, gerando um “efeito cascata” que impactou os valores finais.
Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

A compensação de valores pagos a menor pela exequente, no período de maio de 2016 a
outubro de 2017, foi devidamente autorizada, conforme decisão anterior do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
A homologação dos cálculos apresentados pela executada, fixando o valor
devido à exequente em R$ 10.192,45, está em estrita conformidade com o título
executivo judicial e com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Não há, portanto, qualquer violação da coisa julgada ou aos dispositivos
legais invocados pela recorrente.
O título executivo judicial foi respeitado em sua integralidade, tendo sido
observados os critérios fixados para a apuração dos valores devidos. A compensação de
valores pagos a maior e a menor foi expressamente autorizada pelo acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que, ao julgar o agravo de instrumento, determinou que a
apuração dos valores fosse realizada nos próprios autos, sem extrapolar os limites do
título executivo.
Ademais, a sentença transitada em julgado não afastou a incidência do
reajuste referente ao mês de julho de 2012, conforme determinado pelo título executivo
judicial. A ausência desse reajuste comprometeria a integralidade dos cálculos, gerando
distorções que impactariam negativamente o valor final a ser reembolsado.
Diante do exposto, verifica-se que o recurso especial não apresenta
fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida.
A sentença transitada em julgado e o acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo observaram rigorosamente os limites do título executivo judicial, não havendo
qualquer violação aos dispositivos legais invocados pela recorrente.
Assim, o recurso especial deve ser conhecido, mas desprovido, mantendo-
se incólume a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12%, sobre o valor cobrado em excesso, nos termos do
acórdão recorrido.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:51
Código de Controle do Documento: 6d73ba5a-5cad-4827-acdd-8e70fc4136bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.057.379 / SP
Número Registro: 2022/0076701-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118250520188260100
0011825052018826010050000
10382234020168260100
118250520188260100 11825052018826010050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA MARIA GALLI
RECORRENTE : ZANELLA & FARAH SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO - SP306101
RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51383324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 2c8c715b-1de4-4ec9-bd64-114a8c5c6671

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 2c8c715b-1de4-4ec9-bd64-114a8c5c6671